Tribunal: TCU
Processo: 017.407/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Coordenação Geral de Convênios do Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Bruno Barbosa de Melo (CPF: XXX.379.794-XX), ex-Diretor Presidente da Fundação Cultural Museu Étnico do Nordeste  FNET/PB (22/7/2003  15/3/2013), em razão da impugnação total de despesas, decorrente de irregularidades na execução física e financeira do objeto do Convênio 1151/2009 (Siconv 706522/2009), celebrado entre o Ministério do Turismo e a Fundação Cultural Museu Étnico do Nordeste, que teve por objetivo incentivar o turismo, por meio da implementação do projeto intitulado João Pedro de Itatuba

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Coordenação Geral de Convênios do Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Bruno Barbosa de Melo, em razão da impugnação total de despesas, decorrente de irregularidades na execução física e financeira do objeto do Convênio 1151/2009, celebrado com o Ministério do Turismo com o objetivo de "incentivar o turismo por meio da implementação do projeto intitulado 'João Pedro de Itatuba'; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revéis o Sr. Bruno Barbosa de Melo e a Fundação Cultural Museu Étnico do Nordeste - Funet, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Bruno Barbosa de Melo e da Fundação Cultural Museu Étnico do Nordeste - Funet, condenando-os ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, a, do Regimento Interno), o recolhimento da referida quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Débito (R$) Data 200.000,00 30/11/2009 9.3. aplicar, individualmente, ao Sr. Bruno Barbosa de Melo e à Fundação Cultural Museu Étnico do Nordeste - Funet a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das respectivas dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, para as providências que entender cabíveis.